Tribunal: TJBA
Processo: 8081255-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081255-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE LOPES DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Sistema de informações de crédito – SCR. Compartilhamento de dados financeiros por instituição bancária. Alegação de omissão quanto à anuência do consumidor, natureza técnica do SCR, competência para exclusão dos dados e fixação de honorários. Ausência de vícios no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para afastar condenação por danos morais. A parte recorrente alega omissão do julgado quanto à anuência contratual da autora ao envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), à natureza técnica e não restritiva do sistema, à impossibilidade de exclusão dos registros por instituição financeira, e à suposta indevida fixação de honorários sucumbenciais diante da inexistência de condenação ou proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se houve omissão quanto à existência de autorização contratual para o envio de dados ao SCR; (ii) analisar se o SCR exige notificação prévia ao consumidor; (iii) examinar se é da competência da instituição financeira a exclusão de registros do SCR; e (iv) avaliar a legalidade da fixação de honorários sucumbenciais com base no valor da causa diante da ausência de condenação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconhece que, mesmo havendo cláusula contratual autorizando o envio de dados ao SCR, subsiste a exigência legal de comunicação prévia ao consumidor, conforme art. 43, §2º, do CDC e jurisprudência do STJ.

4. A fundamentação afirma que o SCR, embora de acesso restrito, pode impactar a concessão de crédito, atraindo a proteção legal conferida a cadastros de inadimplência.

5. A Resolução nº 4.571/2017 do BACEN atribui às instituições financeiras a responsabilidade pela inserção, correção e exclusão de dados no SCR, bem como pela notificação prévia ao cliente.

6. Os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/2015, diante da inexistência de condenação e da impossibilidade de apuração do proveito econômico.

7. O julgamento aplicou corretamente a proporcionalidade da sucumbência, conforme art. 86 do CPC/2015, considerando o acolhimento parcial das pretensões.

8. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão, não se prestando à rediscussão da matéria, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

9. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão já está suficientemente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8081255-20.2023.8.05.0001
, em que é
embargante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

e embargad
a

ROSILENE LOPES DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.